Tribunal: TJMT
Processo: 0020432-14.2012.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020432-14.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WEBERTON CARLOS PEREIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020432-14.2012.8.11.0042

APELANTE: WEBERTON CARLOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIAS ANÔNIMAS, COM INDICAÇÃO DO APELIDO DO RÉU E O LOCAL ONDE ELE SE ENCONTRAVA VENDENDO DROGAS – APREENSÕES DE 12 TROUXINHAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA [MAIS DE 40 GRAMAS] E 1 PORÇÃO DE MACONHA, ALÉM DE R$985,00 REAIS EM DINHEIRO, 1 (UMA) TESOURA E DIVERSOS PLÁSTICOS RECORTADOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA [DOIS OUTRO PROCESSOS PELO MESMO CRIME] – NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU ISOLADA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não cabe a absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos na residência do agente seriam destinados à comercialização.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WEBERTON CARLOS PEREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 339034), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O apelante requer a absolvição ou a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006, alegando que as provas são insuficientes para a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 04 de novembro de 2012, por volta das 22:50min, no endereço residencial acima citado, o denunciado Weberton Carlos Pereira, foi preso em flagrante delito, por ter em depósito, substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Desponta no B.O. de nº 2012.437231 que a guarnição na viatura encontrava-se em ronda pelo Bairro após denúncia anônima, de que havia um traficante conhecido como “Boy”, que estaria comercializando entorpecentes no bairro Santa Laura, ao chegar no local, foi localizado Weberton, após busca pessoal, foram encontrados vários plásticos recortados com odor semelhante ao de pasta base de cocaína, posteriormente feito busca em sua residência e foram localizados 02 (duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base, 01 (uma) trouxa grande e 01 (uma) trouxa média de pasta base de cocaína.

Destarte, pelo narrado, tem-se que o denunciado Weberto Carlos comercializa drogas, a fim de auferir renda e inescrupulosamente obter lucro, se levado em conta os entorpecentes em porções, depoimento dos policiais, relatório realizado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, e que somado com as circunstâncias em que se deu o flagrante, evidenciam claramente prática do tráfico de drogas.

Realizado o laudo de constatação de nº. 3644/2012 confirmou a presença de cocaína (fl. 18), nas porções apreendidas, as quais somaram 43,14g (quarenta e três gramas e quatorze centigramas) de cocaína e 0,78g (setenta e oito centigramas) de maconha. Quando interrogado na central de flagrantes (fls. 09/10), negou que comercializava droga, afirmando ser usuário de drogas.”

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Termo de Apreensão, pelos Laudos de Constatação Preliminar e Toxicológico Definitivo, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha.

Constam do Termo de Apreensão que foram apreendidos 12 (doze) porções de pasta base de cocaína – cujo peso totalizou 43,14g –, 1 (uma) porção de maconha – pesando 0,78g – e R$985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais) em dinheiro, além de 1 (uma) tesoura e de diversos plásticos recortados
“para confecção de trouxinhas”
.

Quanto à autoria, o apelante assumiu a propriedade das drogas apreendidas, dizendo, contudo, que seriam destinadas ao seu consumo:

“(...)
eu estava em frente de casa mesmo; era umas dez horas (da noite); eu estava sozinho usando na frente de casa, eu sou usuário
(...); estava usando pasta base (...) e ai chegaram abordou eu, ai começaram a me revistar, falando que eu vendia droga, falando que eu vendia; (...) pegaram e entraram dentro de casa
e encontraram lá, que eu tinha mesmo, que eu comprei para meu uso, guardado assim em cima, no alto
(...),
eu comprei a droga no mesmo dia,

paguei R$360,00 reais
(...).”

Anote-se que o apelante, em sua declaração extrajudicial, confirmou que seu apelido era “Boy”.

Todavia,
a autoria, que é negada pelo apelante, encontra-se demonstrada nos depoimentos dos policiais militares – Divaldino José Rocha Júnior e Juarez Candido Silva –, que
narraram detalhadamente como se deram a abordagem e apreensão das drogas.

Os policiais supracitados afirmaram
que, após receberem denúncias informando que um indivíduo, conhecido como “Boy”, estava comercializando entorpecentes em um ponto de ônibus [na frente à residência dele], o abordaram no local indicado e, em buscas pessoal/domiciliar, localizaram diversas porções de drogas, vários recortes de sacolas plásticas e significativa quantia em dinheiro. Ressaltaram, ainda, que o réu confirmou ser conhecido como “Boy”,
in verbis
:

“(...) a GU da VRT recebeu denúncias anônimas que um indivíduo conhecido pela alcunha de BOY estaria comercializando entorpecentes no ponto de ônibus (...); ao chegarmos no local, foi encontrado o suspeito de vulgo BOY (...).”
(declarações extrajudiciais dos policiais)

“(...) o mesmo aí estava sentado no ponto de ônibus, e aí descendo para fazer a abordagem, e tinha várias sacolas (...); estava ele e mais uns dois ou três; (...) várias sacolas picotadas e sacos plásticos picotados, de embalando; (...); o ponto de ônibus é na frente, fez uma busca na casa dele e tinha umas cabecinhas assim no chão, rente à parede (...), e começou a chover cabecinhas (...), olhamos para cima e estava lá no caibro, tinha um buraco, ele levantou a telha, fez um buraco com um serra-copo e guardava ali o entorpecente; aí subimos, escalamos lá, levantamos a telha e tinha um buraco no caibro e a gente achamos mais cabecinhas (...).”
(depoimento judicial de Divaldino José Rocha Júnior)

“(...) recebemos ligações e a gente não conhecia ele, não conhecia o ‘boy’ não; aí nós fomos fazer rondas lá, na frente da casa dele tinha um ponto de ônibus, aí nós revolvemos abordar; aí encontramos lá os vestígios de tráfico né, plástico picotado (...); tinha denúncias daquele ponto lá, daquele local específico lá; (...) nós vamos dar uma olhada no seu quintal; aí eu fui caminhando assim no corredor lateral, observando, quando eu olhei assim, vi duas, acho que duas cabecinhas no chão, (...) falei: ‘rapaz tem droga demais aqui, que está achando droga no chão, tem alguma coisa errada’; aí eu olhei para cima e eu vi em cima assim aparecendo plástico né, uns plásticos aparecendo (...); como sempre, eles falam que são usuários né; primeiro houve negativa de que não era dele; aí depois ele lamentou: ‘não, eu acabei de sair da cadeia, tem meu filho que está novo aí’ (...); depois ele afirmou que ele era o ‘boy’ (...).”
(depoimento judicial de Juarez Candido Silva)

Note-se que a abordagem do apelante não ocorreu de forma ocasional, mas fundada em denúncias preexistentes, com indicação do seu apelido –“Boy” – e do local onde ele estava vendendo entorpecentes [ponto de ônibus, em frente à sua residência].

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

De mais a mais, a diversidade [pasta base de cocaína e maconha] e o fracionamento das drogas, somados às apreensões domiciliar de elevada quantia em dinheiro [quase R$1.000,00 (mil reais) em dinheiro] e de diversos recortes de sacolas plásticas, acompanhados com 1 (uma) tesoura, também são indicativos concretos da traficância.

Atente-se que a quantia em dinheiro apreendida na residência e o valor que o réu afirmou ter pagado na droga, somados, totalizam quase R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), sendo que ele sequer comprovou possuir atividade lícita.

Registre-se que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, o juiz da causa consignou que o apelante
“responde por dois outros processos pelo mesmo delito de tráfico de drogas, inclusive com condenação provisória em primeira instância, (...) relevando a persistência/dedicação na atividade ilícita do tráfico”
.

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes
para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao réu, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“Conquanto sustente o acusado sua condição de apenas usuário, a expressiva quantidade de droga apreendida, fracionadas em pequenas trouxinhas, revelam a finalidade mercantil. [...].

Logo, a quantia de aproximadamente 43,14g (quarenta e três gramas e quatorze centigramas) de cocaína e 0,78g (setenta e oito centigramas) de maconha não pode ser considerada ínfima, nem mesmo compatível com o disposto no §2º, do art. 28 da Lei de Drogas.

Não obstante isso, foi apreendido no interior da residência do acusado expressiva quantidade de dinheiro em espécie (fl. 26), sem origem lícita comprovada.

Aliás, denota-se das declarações prestadas pelos policiais, que a denúncia anônima recebida no dia dos fatos identificava um indivíduo de alcunha “BOY” como sendo quem estaria fazendo a comercialização ilícita de drogas num ponto de ônibus da rua Presidente Eurico Gaspar Dutra, do bairro Santa Laura, tudo depois se confirmando como sendo o endereço do acusado e o próprio apelido dele.”

Colaciono, ainda, o seguinte julgado deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020